Tribunal: TJPA
Processo: 0810635-52.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810635-52.2021.8.14.0051

APELANTE: JUCELINO PAULO LOHMANN

APELADO: ISABEL CRISTINA CRIPA, MUNICIPIO DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE ÁREA E REGISTRO DE IPTU. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA APESAR DE REQUERIMENTO DAS PARTES. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença proferida em Ação de Retificação de Área e Registro de IPTU. A sentença recorrida julgou o mérito da demanda sem realização de instrução probatória, embora houvesse pedido expresso das partes nesse sentido. O apelante também alegou omissão quanto ao pedido de justiça gratuita, validade da dação em pagamento, ausência de ato ilícito e cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de instrução probatória, apesar de pedido formulado pelas partes; (ii) verificar se houve omissão do juízo de origem quanto ao exame do pedido de justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil autoriza o julgamento antecipado do mérito quando não houver necessidade de outras provas (art. 355, I, do CPC), cabendo ao juiz indeferir diligências inúteis ou protelatórias (art. 370 do CPC); contudo, no caso, ambas as partes requereram a produção de provas em audiência de conciliação.

A sentença foi proferida sem oportunizar a fase instrutória, mesmo havendo requerimento das partes para a juntada de novos documentos e a oitiva de testemunhas, o que caracteriza cerceamento de defesa, em violação ao contraditório e à ampla defesa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a nulidade de decisões proferidas sem participação efetiva das partes quanto aos fundamentos relevantes, vedando-se decisões surpresa (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2049625/SP).

Constatada a omissão do juízo de origem quanto à análise do pedido de justiça gratuita formulado pelo réu em contestação, impõe-se o retorno dos autos para manifestação expressa sobre o ponto, a fim de preservar o devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Configura cerceamento de defesa o julgamento de mérito sem prévia instrução probatória, quando expressamente requerida pelas partes.

O juízo de origem deve apreciar expressamente o pedido de justiça gratuita formulado pela parte, sob pena de nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 5º, 6º, 10, 81, 355, I, 370, 933, 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2049625/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 22.05.2023, DJe 25.05.2023.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 40ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 24/11 a 01/12/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
JUCELINO PAULO LOHMANN
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Santarém, nos autos da
Ação de Retificação de Área e Registro de IPTU
, ajuizada por
ISABEL CRISTINA CRIPA
em face do Município de Santarém e do ora apelante.

Em suas razões, o apelante alega, em síntese: a) omissão quanto ao pedido de justiça gratuita; b) existência e validade da dação em pagamento; c) cerceamento de defesa; d) ausência de ato ilícito a justificar dano moral; e) deserção e ilegitimidade da sentença.

Foram apresentadas contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento, por ausência de preparo, e pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e passo à análise da matéria devolvida.

Do cerceamento de defesa

O apelante alega cerceamento de defesa por ausência de instrução probatória.

O art. 355, inciso I do Código de Processo Civil dispõe que o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas. Estatui o art. 370 do CPC que “caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias”.

O caderno processual retrata que as partes, em audiência de conciliação, formularam pedido de dilação probatória, com juntada de novos documentos, oitiva de testemunhas e das partes. Porém, a lide foi julgada sem a devida instrução, a despeito dos pedidos das partes.

Em que pese a importância da prova documental, em se tratando de controvérsia jurídica permeada por questões fáticas, revela-se a imprescindibilidade da produção de outras provas admitidas pelo ordenamento jurídico a fim de se oportunizar às partes a ampla defesa de seus argumentos, permitindo pronunciamento judicial baseado em fundamentação capaz de justificar racionalmente a decisão adotada.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO SURPRESA. OCORRÊNCIA. PARTICIPAÇÃO EFETIVA DAS PARTES. NECESSIDADE. NULIDADE PROCESSUAL. ACOLHIMENTO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. NOVO JULGAMENTO. DEMAIS CONTROVÉRSIAS. PREJUDICIALIDADE. 1.
É nula a decisão que não observa as garantias da segurança jurídica, do contraditório e do devido processo legal. Todas as partes processuais, interessadas no resultado do feito, devem ter efetiva oportunidade de participar do debate a respeito dos fundamentos relevantes para a formação do convencimento do julgador
. Vedação à decisão surpresa (arts. 10 e 933, caput, do CPC). Prejudicialidade das demais questões recorridas. 2 . Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2049625 SP 2022/0003397-2, Relator.: RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 22/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2023)

Desse modo, entendo configurado o cerceamento de defesa, na espécie, devendo ser anulada a sentença e os autos retornar à origem para a devida instrução probatória, o que não ocorreu no caso sob exame.

Ressalte, ainda, a necessidade de pronunciamento do juízo a quo a respeito do pedido de justiça gratuita formulado em contestação pelo réu.

Resta prejudicado o exame das alegações recursais.

Ante o exposto
, conheço do recurso, acolho a preliminar de cerceamento de defesa, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para a devida instrução processual e para suprir a omissão quanto ao pedido de justiça gratuita pelo réu. Tudo nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 24 de novembro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 01/12/2025